Tribunal: TJDFT
Processo: 0746393-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746393-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: PATRICIA DA SILVA LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Santa Luzia Assistência Médica em face da r. decisão (ID 73542727) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Patrícia da Silva Lins, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Agravante que mantenha o plano de saúde da Agravada “até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro”, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega, em resumo, que a rescisão do contrato da Agravada observou os requisitos legais e contratuais. Aduz que a própria decisão agravada reconhece que a notificação de rescisão contratual ocorreu após o decurso do prazo de 12 (doze) meses de vigência do ajuste. Assevera que o estado gravídico da Agravada não pode ser considerado para efeito de adoção da jurisprudência que impõe a continuidade do contrato nos casos em que o contratante se encontra em tratamento médico. Defende que a decisão afronta o princípio do pacta sunt servanda. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da Cláusula 23.2.1 do Contrato de Cobertura e Assistência Médica e Hospital Pessoa Jurídica (ID 20727853, fl. 33), a avença firmada entre as partes pode ser rescindida, imotivadamente, após a vigência de 12 (doze) meses, dependendo apenas de prévia notificação da parte contrária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Tais requisitos foram devidamente cumpridos pela Agravante, uma vez que o início de vigência do contrato ocorreu em abril de 2019 e a notificação de rescisão data de junho de 2020 (IDs 73372062 e 73372052). Ocorre que, conforme destacado pelo d. Juízo de origem e não contestado nas razões do recurso, a Agravada já se encontrava grávida antes do termo final do contrato, ou seja, antes do decurso de 60 (sessenta) dias a partir da notificação. Essa condição de gravidez, conforme já decidiu a eg. 8a Turma Cível, é motivo que impõe a continuidade da cobertura. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. BENEFICIÁRIA GESTANTE. EXTENSÃO DA COBERTURA CONTRATUAL ATÉ O TÉRMINO DO PERÍODO DE GRAVIDEZ. MIGRAÇÃO DA AUTORA PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. COMERCIALIZAÇÃO DE PLANOS SOB TAIS MODALIDADES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Por força da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor, tanto a operadora quanto a administradora do plano de saúde devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda objetivando o reconhecimento da ilegalidade da rescisão do contrato. 2. De acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Resolução ANS no 195/2009, é permitida a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que obedecida a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 3. Verificando que, na hipótese dos autos, a beneficiária do plano de saúde se encontrava na vigésima semana de gravidez e vinha sendo atendida por médico conveniado, deve a cobertura contratual ser prorrogada até o término da gestação, estendendo-se ao nascituro durante o primeiro mês de vida. 4. Tendo em vista que a autora não ficou privada do acompanhamento médico durante a gravidez, por ter sido beneficiada com a concessão de antecipação de tutela de urgência, não há como lhe ser reconhecido o direito à indenização por danos morais. 5. Não se encontrando evidenciado o caráter protelatório do recurso interposto, tem-se por incabível o acolhimento do pedido de condenação da autora/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1124375, 20161510065084APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 19/9/2018. Pág.: 348/352 – grifou-se) Acrescente-se que a existência de prazos de carência e o momento em que ocorreu a gravidez inviabilizam a contratação de outro plano de saúde pela Agravada, a fim de custear os gastos com o parto. Ressalte-se que a própria Agravante estabelece prazo de carência de 300 (trezentos) dias para parto, consoante se infere da Cláusula 13.1 do plano atual (ID 20727853, fl. 18). Portanto, a ausência de probabilidade do direito invocado impede a concessão da tutela liminar requerida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator